Tribunal: TJMT
Processo: 1039783-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039783-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO HÍBRIDA. TERMOS DE QUITAÇÃO. LACUNA CONTRATUAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. VÍCIOS SANADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios em favor de escritório contratado, sob alegação de omissão, contradição e erro material quanto à interpretação contratual, validade de cláusulas, termos de quitação, existência de condição suspensiva e cabimento do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à interpretação das cláusulas contratuais e da condição suspensiva; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários na presença de contrato com previsão de remuneração e termos de quitação; (
iii
) determinar se há lacuna contratual quanto aos serviços prestados após a última quitação e antes da rescisão; (
iv
) verificar a validade e alcance dos termos de quitação; e (v) aferir eventual enriquecimento sem causa e erro na fixação da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia adequadamente a causa de pedir e reconhece que a pretensão abrange o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão, não se limitando a honorários de êxito.

O contrato estabelece múltiplas formas de remuneração, revelando natureza híbrida, com pagamentos por etapas e por resultado, inexistindo contradição na interpretação adotada.

A existência de contrato não afasta o arbitramento quando há ausência de estipulação específica para hipótese concreta, admitindo-se a aplicação supletiva do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

A condição suspensiva vinculada ao êxito é válida, mas sua não implementação afasta apenas os honorários de êxito, não impedindo remuneração por outros serviços prestados.

Os termos de quitação são válidos, atendem ao art. 320 do Código Civil e produzem efeitos apenas em relação ao período expressamente abrangido, até 31/12/2019.

Há lacuna contratual quanto ao período de 01/01/2020 a 19/11/2020, no qual houve prestação de serviços sem disciplina específica de remuneração.

O arbitramento judicial supre a lacuna contratual, sem implicar revisão do contrato, mas sua integração conforme norma supletiva e princípios contratuais.

A interpretação literal de cláusula que prevê perecimento de honorários por serviços não concluídos conduz a resultado abusivo, devendo ser afastada à luz da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa.

A fixação do valor observa os critérios do art. 85, §2o, do CPC, considerando o trabalho realizado, o tempo de vinculação e a proporcionalidade da remuneração.

A ausência de proveito econômico final não impede o arbitramento por serviços efetivamente prestados.

Não há erro material na distribuição do ônus sucumbencial nem enriquecimento sem causa, pois a remuneração visa evitar vantagem indevida do contratante.

Os precedentes invocados não possuem caráter vinculante e não afastam a solução adotada diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando o contrato não disciplina situação específica, mesmo na presença de ajuste formal entre as partes. 2. A não implementação de condição suspensiva afasta apenas os honorários de êxito, não impedindo remuneração por serviços efetivamente prestados. 3. Termos de quitação produzem efeitos restritos ao período a que se referem, não alcançando prestações posteriores. 4. Cláusula contratual que implica ausência total de remuneração por serviços prestados deve ser afastada quando gerar resultado abusivo e enriquecimento sem causa. 5. O arbitramento judicial integra lacuna contratual sem configurar revisão das cláusulas validamente estipuladas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 85, §2o; CC,
arts
. 125, 320 e 884; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

No.
1039783-70.2023.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

negou provimento
ao apelo por ele apresentado
(ID
355071882
)
.

O embargante BANCO BRADESCO S.A.
sustenta a existência de omissão no acórdão ao afirmar que teriam deixado de ser enfrentados 17 (dezessete) questionamentos específicos, os quais organiza por eixos temáticos.

No que concerne à interpretação contratual, indaga qual o alcance da cláusula 6.3 quanto ao conceito de benefício financeiro para fins de remuneração, se a cláusula 6.9 consubstancia condição suspensiva e, em caso positivo, se tal condição foi implementada, bem como se essa seria a única hipótese de pagamento prevista no contrato.

Questiona, ainda, a possibilidade jurídica de estipulação de condição suspensiva à luz do art. 125 do Código Civil, se a cláusula 6, com suas 22 subcláusulas, abrange integralmente as formas de remuneração pelos serviços prestados e se o contrato, por prever múltiplas etapas de pagamento, pode ser qualificado como contrato híbrido.

No tocante aos termos de quitação, suscita dúvidas quanto à sua conformidade com o art. 320 do Código Civil, especialmente diante da alegada contratação por volumetria, questionando eventual vício dos documentos.

Busca esclarecer a finalidade dos termos de quitação anuais previstos na cláusula 6.22, a quem incumbia sua elaboração e, em caso de eventual irregularidade, a quem se atribui a responsabilidade pela falha documental.

Indaga, ainda, se o último termo de quitação contempla expressamente todos os valores referentes aos serviços prestados até 31/12/2019 e se tais documentos podem ser interpretados como instrumentos de renúncia, à luz do art. 24 da Lei n. 8.906/94.

Quanto ao período compreendido entre a última quitação e a rescisão contratual, questiona se houve prestação de serviços pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados que não tenha sido objeto de quitação, especificamente no intervalo de 01/01/2020 a 19/11/2020.

Perquire
se esse período ainda se insere na vigência contratual e, sendo assim, se se aplica o princípio do pacta sunt servanda.

Q
uestiona a razão pela qual o Tribunal teria recorrido ao arbitramento de honorários, de forma equitativa, mesmo diante de previsão contratual expressa disciplinando as etapas de pagamento.

N
o que se refere à rescisão contratual, busca identificar quais serviços efetivamente prestados e não adimplidos justificariam o arbitramento dos honorários, como a cláusula 17 disciplina a remuneração nessa hipótese
-
especialmente quanto ao eventual perecimento de etapas não concluídas
-
e se há nos autos pedido revisional apto a afastar a eficácia das cláusulas contratuais que, segundo sustenta, teriam sido regularmente observadas pelas partes ao longo de extensa relação contratual
.

Afirma que o julgado teria interpretado de forma incorreta a pretensão deduzida na inicial, ao pressupor que se buscava remuneração proporcional pela atuação ao longo das execuções, quando, em verdade, o pedido estaria restrito a valores vinculados ao eventual êxito na recuperação de crédito, sujeito a condição suspensiva que não se implementou. Nessa linha, sustenta que toda a atuação desenvolvida ao longo dos processos já teria sido regularmente remunerada e quitada, não constituindo objeto da demanda.

Prossegue alegando nulidade por inadequação da via eleita, ao argumento de que o arbitramento de honorários somente seria cabível na ausência total de ajuste entre as partes, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e do art. 596 do Código Civil, o que não ocorreria no caso concreto, diante da existência de contrato escrito e de termos de quitação. Aponta, assim, contradição no acórdão, que, embora reconheça a existência de ajuste contratual, admite o arbitramento judicial.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista no contrato, defendendo que não houve exame acerca da inexistência de efetiva recuperação de crédito nas execuções nem sobre a não implementação da condição prevista no art. 125 do Código Civil.

Alega, também, a existência de premissa fática equivocada e contradição quanto à forma de remuneração, uma vez que o acórdão, em determinados trechos, trataria o contrato como exclusivamente
“
ad
exitum
”
, enquanto, em outros, reconheceria a existência de pagamentos por etapas, sem explicitar qual interpretação prevalece, requerendo manifestação específica sobre as cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8.

No tocante aos termos de quitação e ao valor arbitrado, afirma haver omissão quanto à fundamentação adotada, especialmente no que se refere à base de cálculo utilizada, à identificação dos serviços eventualmente pendentes de remuneração no período de 01/01/2020
a 19/11/2020 e à extensão e complexidade da atuação nesse intervalo, destacando, inclusive, que teriam sido praticados apenas poucos atos processuais de baixa complexidade.

Aduz

que o acórdão deixou de considerar a simplicidade dos serviços prestados, os pagamentos já realizados conforme previsão contratual e a ausência de qualquer recuperação de crédito até o momento, o que afastaria a existência de proveito econômico.

Aponta, ainda, contradição no fato de o acórdão aplicar o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB
-
que pressupõe a inexistência de estipulação ou acordo
-
ao mesmo tempo em que reconhece a existência de contrato e de termos de quitação.

Sustenta

a ocorrência de erro material na distribuição do ônus sucumbencial, sob o argumento de que a inicial conteria pretensão econômica determinada, correspondente a percentual sobre o valor atualizado das causas, e não mera sugestão, o que deveria orientar a fixação da sucumbência.

Por fim, alega ocorrência de enriquecimento sem causa, em violação ao art. 884 do Código Civil, ao argumento de que o escritório já teria recebido integralmente os valores que lhe eram devidos.

Em reforço de sua tese, invoca precedentes recentes, destacando decisão proferida por Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em caso reputado idêntico, reconheceu a validade de contrato com remuneração por etapas e dos termos de quitação anuais, afastando o arbitramento diante da ausência de proveito econômico, bem como julgado desta Corte que reputou incabível o arbitramento em hipóteses de atuação incipiente, limitada a atos iniciais de baixa complexidade, assentando que tal instituto não se presta a remunerar mera expectativa de êxito, mas apenas o trabalho efetivamente realizado

(ID
357770391
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante
.

De início, não prospera a alegação de omissão fundada em suposta premissa fática equivocada.

O acórdão embargado examinou corretamente a causa de pedir e o pedido deduzido na inicial, deixando claro que a pretensão não se limitava à percepção de honorários de êxito vinculados à recuperação final do crédito, mas abrangia o arbitramento de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato.

A própria narrativa do embargante evidencia a existência de múltiplas formas de remuneração, circunstância expressamente reconhecida no julgado ao consignar que o contrato previa pagamentos em diferentes etapas, como na distribuição das ações, na obtenção de garantias e na recuperação final. Assim, não houve equívoco na premissa adotada, tampouco omissão.

Também não se verifica inadequação da via eleita nem contradição quanto ao cabimento do arbitramento.

O acórdão foi claro ao afirmar que não se tratava de revisão contratual, mas de integração de lacuna mediante aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, norma de natureza supletiva e de ordem pública.

A existência de contrato não impede o arbitramento quando ausente estipulação específica para determinada hipótese concreta, como ocorre no caso dos serviços prestados após a última quitação e antes da rescisão contratual.

A expressão “falta de estipulação” deve ser compreendida não apenas como ausência total de contrato, mas também como ausência de disciplina específica para a situação verificada.

No que se refere à condição suspensiva prevista contratualmente, cumpre esclarecer que, embora a cláusula que vincula os honorários à recuperação final do crédito seja válida e não haja impedimento jurídico à sua estipulação, sua não implementação afasta apenas o direito aos honorários de êxito a ela vinculados, não alcançando as demais formas de remuneração previstas no contrato.

Com efeito, a cláusula que trata do benefício financeiro deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo resultados econômicos obtidos ao longo da tramitação, e não apenas a recuperação final do crédito.

Nesse contexto, resta evidenciado que o contrato possui natureza híbrida, combinando remuneração por serviços prestados e por resultados, sendo certo que suas cláusulas disciplinam diversas hipóteses remuneratórias, mas não contemplam, de forma específica, a situação de rescisão unilateral antes da conclusão de qualquer etapa remuneratória.

Quanto aos termos de quitação, verifica-se que são válidos, eficazes e atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, tendo por finalidade documentar o adimplemento das obrigações contratuais no período a que se referem. Incumbia ao Banco Bradesco sua elaboração, inexistindo qualquer vício nos instrumentos apresentados.

O último termo de quitação abrange expressamente os serviços prestados até 31/12/2019, possuindo natureza jurídica de quitação dos valores devidos naquele período, sem que se possa estender seus efeitos para alcançar serviços posteriores.

É justamente no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020 que se evidencia a lacuna contratual. Embora não tenha havido a conclusão de etapas remuneratórias típicas, é incontroverso que houve prestação de serviços, ainda que de baixa densidade técnica.

Trata-se, portanto, de período de plena vigência contratual, no qual se aplica, em regra, o princípio do pacta sunt servanda, mas cuja disciplina contratual mostra-se incompleta no tocante à remuneração de serviços que não culminaram em resultados específicos previstos nas cláusulas do ajuste.

Nesse cenário, o arbitramento judicial se justifica exatamente para suprir essa lacuna, não representando desconsideração das cláusulas contratuais, mas sim sua integração mediante aplicação de norma legal supletiva.

A cláusula que prevê o perecimento do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, se interpretada de forma literal, conduz a resultado manifestamente abusivo, por permitir que o contratante se beneficie do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por essa razão, impõe-se interpretação conforme tais princípios, de modo a afastar o perecimento absoluto e admitir a remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado.

Ressalte-se, ainda, que não há, no caso, pedido revisional, mas tão somente a integração de lacuna contratual, hipótese que não se confunde com a modificação de cláusulas válidas, permanecendo
incólume
a autonomia privada naquilo que foi efetivamente estipulado pelas partes.

No tocante ao valor arbitrado, verifica-se que a fixação observou os critérios legais previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando o período de atuação, a natureza das causas, o grau de zelo profissional e o trabalho efetivamente realizado.

Ainda que a atuação no período tenha sido de menor complexidade, não se pode desconsiderar que o profissional permaneceu vinculado contratualmente e à disposição do cliente por período significativo, o que justifica a remuneração arbitrada, a qual se mostra proporcional e razoável.

A ausência de recuperação de crédito, por sua vez, apenas afasta o direito aos honorários de êxito, não impedindo o arbitramento pelos serviços efetivamente prestados no período não quitado.

Do mesmo modo, não há contradição na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, tampouco erro material na distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que a pretensão foi corretamente submetida ao prudente arbítrio judicial.

Por fim, não se configura enriquecimento sem causa, pois o arbitramento visa justamente remunerar serviços efetivamente prestados e não pagos, evitando, ao revés, o enriquecimento indevido do contratante.

Os precedentes invocados pelo embargante, embora relevantes, não possuem caráter vinculante e não afastam a solução adotada, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, à luz de todos os esclarecimentos prestados
-
que evidenciam que o contrato estabelece múltiplas formas de remuneração, possui natureza híbrida, contém termos de quitação válidos até 31/12/2019, apresenta lacuna quanto à remuneração dos serviços
prestados no período subsequente à última quitação e anterior à rescisão, e que a cláusula de perecimento, se interpretada literalmente, conduz a resultado abusivo
-
conclui-se que não há vícios capazes de alterar o resultado do julgamento, devendo ser mantido, em sua integralidade, o acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026